Tribunal: TJES
Processo: 5014763-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014763-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

AGRAVADO: Célio de Carvalho Cavalcati Neto

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS PARA CONTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO ATO DE IMPULSO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC). O recurso originário (Agravo de Instrumento) impugnava o ato judicial que apenas determinou a transferência de valores outrora bloqueados para uma conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial que determina a transferência de valores, outrora bloqueados, para uma conta judicial possui natureza de decisão interlocutória (art. 1.015, CPC) ou se constitui mero ato de impulso processual, irrecorrível por Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de transferência de ativos financeiros já bloqueados para uma conta judicial não constitui nova decisão ou nova constrição, mas mero desdobramento administrativo do bloqueio anterior, tratando-se de ato de impulso processual desprovido de conteúdo decisório.

4. Sendo o ato impugnado irrecorrível por Agravo de Instrumento, é correta a decisão monocrática que não conhece do recurso por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ato judicial que determina a transferência de valores já bloqueados (via SISBAJUD) para uma conta judicial vinculada ao processo constitui despacho de mero expediente ou ato de impulso processual, não possuindo conteúdo decisório e sendo, portanto, irrecorrível por Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 932, III, art. 988, II, e art. 1.015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014763-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: CÉLIO DE CARVALHO CAVALCATI NETO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Banco Fibra S.A. contra a decisão monocrática que, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, por manifestar inadmissibilidade do recurso.

Irresignado, o Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão de transferir os valores anteriormente bloqueados para conta judicial violaria determinação do Superior Tribunal de Justiça e requer, em consequência, a reconsideração do não conhecimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

[...] A sistemática processual civil, notadamente no que se refere ao cabimento do Agravo de Instrumento, exige que o ato judicial impugnado possua conteúdo decisório, ou seja, que resolva uma questão incidental com potencial de causar prejuízo à parte (art. 1.015, CPC).

No caso em tela, o ato judicial combatido não se reveste de natureza decisória.

Conforme expressamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, a medida foi efetivada "apenas e tão somente, como desdobramento do bloqueio judicial, o qual exige a subsequente transferência para a conta judicial". Trata-se, pois, de mero ato de impulso processual, de caráter administrativo, desprovido de qualquer deliberação sobre o direito das partes.

Ademais, a providência foi adotada em cumprimento a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (Ofício Circular 26/2025/SEP), que visa regularizar a situação de ativos bloqueados sem a correspondente transferência para contas judiciais, o que reforça a natureza do ato como uma simples rotina cartorária para dar efetividade a uma constrição já existente, e não como uma nova decisão sobre a controvérsia.

O próprio juízo a quo esclareceu que a medida "não afronta a decisão proferida nos autos da TutCautAnt 359/ES, do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto não houve autorização de qualquer levantamento de numerário, mas, única e exclusivamente, o desdobramento necessário do anterior bloqueio de ativo".

Nesse contexto, se o agravante entende que este ato administrativo ofende a autoridade de uma decisão proferida pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
, o meio processual adequado para manifestar sua insurgência não é o Agravo de Instrumento, mas sim a Reclamação, instrumento próprio para garantir a observância de julgados de tribunais superiores, nos termos do art. 988, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de conteúdo decisório no ato impugnado é, portanto, manifesta, o que acarreta a inadmissibilidade do presente recurso, além de não ser a via eleita adequada ao pretendido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

Como destacado, o ato judicial impugnado não se reveste de natureza decisória, tratando-se apenas de providência administrativa decorrente de bloqueio judicial já existente, consistente na transferência dos valores para conta judicial.

Assim, não havendo conteúdo decisório, o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente revelou-se inadmissível, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira